Tribunal: TJSP
Processo: 2092573-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - Reforço à penhora – Nomeação de bem móvel – Rejeição – Baixa liquidez do maquinário industrial ofertado – Observância da ordem preferencial instituída pelo art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 e art. 835 do CPC - Legítima recusa do Fisco – Preterição da ordem legal de preferência admissível somente em situações excepcionalíssimas - Precedentes do A.

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - Reforço à penhora – Nomeação de bem móvel – Rejeição – Baixa liquidez do maquinário industrial ofertado – Observância da ordem preferencial instituída pelo art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 e art. 835 do CPC - Legítima recusa do Fisco – Preterição da ordem legal de preferência admissível somente em situações excepcionalíssimas - Precedentes do A. STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2092573-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ACRIRESINAS INDUSTRIA, BENEFICIAMENTO E
COMÉRCIO DE RESINA ACRILICA LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2092573-28.2020.8.26.0000
Agravante:
Acriresinas
Indústria,
Beneficiamento e Comércio de Resina Acrílica
Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 16507)
Agravo de instrumento Execução fiscal - Reforço à
penhora Nomeação de bem móvel Rejeição
Baixa liquidez do maquinário industrial ofertado
Observância da ordem preferencial instituída pelo
art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 e art. 835 do CPC -
Legítima recusa do Fisco Preterição da ordem legal
de preferência admissível somente em situações
excepcionalíssimas - Precedentes do A. STJ - Decisão
mantida - Recurso desprovido
Agravo
de
instrumento
manejado
por
Acriresinas Indústria, Beneficiamento e Comércio de Resina Acrílica
Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos
de execução fiscal em trâmite perante a Vara das Execuções Fiscais
Estaduais da Comarca de São Paulo, desafiando interlocutória que
rejeitou indicação de bem à penhora.
Vindica a agravante a desconstituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória, a fim de que aceito bem móvel indicado em reforço à
penhora, como garantia da execução fiscal. Sustenta a inexistência de
razões legais ou fáticas a justificar a recusa do bem ofertado, implicando
violação ao princípio do favor debitoris inscrito no art. 805 do CPC, em
manifesto prejuízo à executada.
Recurso tempestivo, processado sem atribuição
de efeito suspensivo e não-contrariado (fls. 100).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão que,
nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo em face da sociedade empresarial ora agravante, rejeitou
indicação de bem móvel à penhora nos seguintes termos:
“Vistos. A executada já indicou maquinário como garantia do
juízo e o pedido foi indeferido. A penhora de ativos
financeiros foi parcial e, rejeitados os embargos opostos, o
tribunal de justiça, em sede de agravo de instrumento
determinou que fosse dada a oportunidade à executada de
complementar a garantia. Entretanto, a nomeação de bens
efetuada pela devedora não atende à ordem legal,
estabelecida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 e além disso, a
exequente não aceitou o bem indicado por não despertar
interesse em leilão. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.337.790, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos (Tema 578) antes preconizada pelo
art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil, assentou a
"inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da
tutela executiva", pois "nos termos do art. 9°, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal", sendo seu "o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la". Como, na hipótese, a
executada não demonstrou a impossibilidade de indicar bens
de acordo com a ordem legal, ou seja, não demonstrou tratar-
se de exceção à regra e a Fazenda Estadual recusou a
indicação indefiro a nomeação procedida. Assim, não
havendo indicação idônea, em observância à preferência do
art. 11 da LEF, rejeito a indicação da garantia. Intime-se.
Intime-se.” (fls. 79/80 dos autos originários)
À face de tal decisão volta-se o presente agravo,
interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos argumentos consignados, o
recurso não comporta acolhida.
A par do esforço da recorrente, legítima a recusa
da Fazenda Pública quanto ao bem ofertado em garantia, porquanto não
observada a ordem preferencial instituída pelo art. 11 da Lei Federal no
6.830/80 e pelo art. 835 do CPC/15.
É vero, tal ordem legal não é absoluta, admitindo
exceções justificadas. A mitigação, contudo, é excepcionalíssima,
devendo ser observada, como regra geral, a enumeração constante do
art. 11 da Lei Federal no 6.830/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, vigora nas execuções fiscais o
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, razão pela qual
há que se assegurar, com maior vigor, a apresentação de bens dotados
de ampla liquidez, capazes de satisfazer o débito fiscal com maior
segurança.
Insta esclarecer, conquanto deva se dar pelo
meio menos gravoso, à luz do art. 797 do CPC/2015, a execução corre
no interesse do credor, de tal sorte que o princípio da menor onerosidade
inscrito no art. 805 do mesmo código “não tem força para comprometer a
gradação legal, que, salvo situações justificadas e que não provoquem prejuízo
à efetividade da execução, deve ser observada” (STJ, AgRg no REsp no 594.947,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Turma, j. 22.2.2005).
Outrossim,
inexiste
preponderância,
em
abstrato, do questionado princípio sobre a efetividade da tutela executiva.
(STJ, AgRg no REsp 1528316/SC, Ministro Relator Sérgio Kukina, julgado em
02/06/2016).
É dizer, embora, na medida do possível, deva-
se preservar o interesse do devedor, a execução tem por finalidade
satisfazer o direito do credor, não podendo ser esvaziada de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade precípua a pretexto de proteger o executado. Deve-se
priorizar a satisfação do direito, inclusive a fim de conferir maior
eficácia e credibilidade aos pronunciamentos jurisdicionais.
No caso vertente, o bem móvel indicado à
penhora detém baixa liquidez (maquinário industrial), o que justifica o
desinteresse da parte credora. Ademais, a executada não prestou
maiores esclarecimentos acerca da existência de bens outros
preferenciais.
Demais a mais, não restou comprovado que a
saúde financeira da devedora encontrar-se-ia comprometida a ponto de
levar a recorrente ao encerramento das atividades acaso mantida a
rejeição ao bem móvel ofertado em garantia, limitando-se as alegações
formuladas nesse sentido a meras ilações.
Por todo o exposto, legítima e razoável a recusa
manifestada pela exequente, a impor a mantença da interlocutória
dardejada, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.851
Agravo de Instrumento no 2092573-28.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Acriresinas Industria, Beneficiamento e Comércio de Resina Acrilica
Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
BC74398
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9E2A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2092573-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.